Tribunal: TJPA
Processo: 0809392-45.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809392-45.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de multa administrativa aplicada por PROCON municipal, bem como a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, ao fundamento de ausência de notificação válida da empresa autuada no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de garantia integral do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução fiscal; (ii) saber se houve notificação válida da empresa para participação no processo administrativo sancionador; (iii) saber se a eventual nulidade do processo administrativo compromete a exigibilidade da CDA e da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 pode ser mitigada quando a controvérsia envolve matéria de ordem pública, como a nulidade do processo administrativo ou da CDA, admitindo-se o conhecimento dos embargos.

4. A ausência de comprovação de notificação válida do administrado, evidenciada pelo retorno da correspondência com a anotação “mudou-se”, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), acarretando a nulidade do processo administrativo sancionador.

5. A nulidade do processo administrativo implica a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de constituição válida do crédito, afastando a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

6. Prejudicada a análise da legalidade e proporcionalidade da multa, diante do vício insanável do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de garantia integral do juízo não impede o conhecimento dos embargos à execução fiscal quando veiculada matéria de ordem pública. 2. A inexistência de notificação válida no processo administrativo sancionador viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade do procedimento e a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 16, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.781.045/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21/09/2020, DJe 25/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0809392-45.2021.8.14.0028; Recorrente: Município de Marabá; Recorrido: Midea do Brasil – Ar Condicionado S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S.A em desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, a embargante, em síntese, sustenta que a penalidade é nula, pois foi aplicada em processo administrativo que tramitou sem a sua regular ciência, haja vista que não foi validamente notificada para comparecer à audiência administrativa, tendo a correspondência retornado com a informação de “mudou-se”. Afirma, assim, violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Aduz, ainda, que houve acordo entre a consumidora e a empresa corré (revendedora), com a consequente solução do conflito na esfera consumerista, o que afastaria a justificativa para a imposição da multa. Subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade do valor da penalidade aplicada.

Ao final, requer: (i) a concessão de efeito suspensivo aos embargos; (ii) a declaração de nulidade do processo administrativo e da CDA, com a extinção da execução fiscal; e, subsidiariamente, (iii) a redução do valor da multa, além das cominações legais.

Recebidos os embargos, a decisão interlocutória de ID. 27009451 deferiu o efeito suspensivo pretendido, ao fundamento de que a parte efetuou depósito da quantia discutida em juízo, determinando o sobrestamento da execução fiscal até o deslinde definitivo da controvérsia e a intimação do embargado para impugnação.

A sentença recorrida julgou procedentes os embargos à execução fiscal, afastando a preliminar concernente à insuficiência da garantia do juízo, registrando que, embora a garantia fosse apenas parcial, isso não impediria o exame da controvérsia, porquanto a matéria deduzida nos autos versava sobre ilegalidade manifesta e nulidade insanável do procedimento administrativo, cognoscível de ofício. No mérito, assentou que o ponto nuclear da controvérsia consistia na validade formal do processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa, reconhecendo que não houve demonstração de notificação válida da empresa para comparecimento à audiência administrativa. Destacou que os documentos acostados evidenciariam que a correspondência expedida retornou com a anotação “mudou-se”, e que o próprio conjunto administrativo revelaria a ausência de ciência regular da parte autuada, o que obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com base nisso, concluiu pela nulidade do processo administrativo sancionador e, por consequência, pela inexigibilidade da CDA que embasou a execução fiscal. Ao final, julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade do procedimento administrativo e extinguir a execução correlata, condenando o Município de Marabá ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito executado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, deixando de submeter a decisão ao reexame necessário, com fundamento no art. 496, § 3º, do CPC (ID. 27009467).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs apelação. Em suas razões, argui, em apertada síntese, que (ID. 27009469):

(i)

Preliminar de não conhecimento dos embargos à execução, ao argumento de inexistência de garantia integral do juízol;

(ii)

No mérito, a regularidade do processo administrativo, a validade da notificação encaminhada, a higidez da CDA e a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON;

(iii)

Da inaplicabilidade do art. 844, §3º do Código Civil;

(iv)

Da legalidade e da razoabilidade da multa aplicada;

(v)

Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência da garantia integral do juízo e consequentemente, a inépcia dos embargos; ou. No mérito, a validade do processo administrativo com a exigibilidade da CDA e da legalidade da multa, com o prosseguimento da execução.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito, intimei a parte apelada a se manifestar e instei o Ministério Público a se manifestar.

Em contrarrazões, a MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese que (ID. 33738304):

(i)

A preliminar fundada no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 deve ser rejeitada, ao argumento de que efetuou depósito correspondente ao próprio valor indicado pelo Município na execução fiscal e de que eventual insuficiência de garantia, além de sanável, não autoriza o não conhecimento dos embargos, sobretudo quando a controvérsia versa sobre vício estrutural da constituição do título;

(ii)

O processo administrativo instaurado em seu desfavor é nulo por ausência de notificação válida;

(iii)

Da manutenção da sucumbência fixada na origem e da majoração dos honorários recursais;

(iv)

Requereu, ao final, a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a: (i) verificar a possibilidade de conhecimento dos embargos à execução fiscal diante da alegada ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980; (ii) aferir a validade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à regularidade da notificação da empresa autuada; e (iii) analisar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, bem como a consequente exigibilidade do crédito executado.

i)

Da Preliminar.

Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pelo apelante, consistente na alegação de impossibilidade de conhecimento dos embargos à execução em razão da ausência de garantia integral do juízo.

Dispõe o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

A interpretação literal do dispositivo poderia conduzir à conclusão de que a ausência de garantia integral inviabilizaria o conhecimento dos embargos. Contudo, a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu no sentido de mitigar tal exigência quando a matéria discutida nos embargos for de ordem pública, notadamente quando se alegar nulidade da CDA ou do processo administrativo que lhe deu origem:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição. Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que,"ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos"(Súmula 196 do STJ), bem como que"é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa"V. Agravo interno improvido."

(AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.)

No caso concreto, a controvérsia central dos embargos diz respeito à alegada nulidade do processo administrativo sancionador, por ausência de notificação válida da empresa autuada, o que, se comprovado, compromete a própria constituição do crédito não tributário. Trata-se, portanto, de matéria cognoscível de ofício, razão pela qual não há óbice ao exame do mérito dos embargos, ainda que se cogitasse de insuficiência da garantia.

Assim, rejeito a preliminar.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito.

ii)

Da regularidade do processo administrativo e validade da notificação

O cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa à empresa apelada, posteriormente inscrita em dívida ativa e cobrada por meio de execução fiscal.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LV: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, dispõe:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1º

A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

(...)

§ 3º

A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos evidenciam que a correspondência encaminhada à empresa apelada retornou com a anotação “mudou-se”, não havendo comprovação de que a intimação tenha efetivamente alcançado o destinatário.

A Administração Pública, ao exercer seu poder sancionador, está vinculada à observância estrita das garantias do devido processo legal, não sendo suficiente a mera tentativa de notificação desacompanhada de comprovação de ciência válida. A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA . NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, anulou Processo Administrativo e a multa dele decorrente, sob o fundamento de ausência de notificação válida para audiência administrativa no Procon Municipal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida da empresa Apelada para comparecimento à audiência administrativa no Procon Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida enseja a nulidade do processo administrativo e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O devido processo legal exige que a notificação de empresa em procedimento administrativo sancionador seja realizada por meio adequado, conforme previsto no Decreto Federal n. 2.181/1997, que determina a notificação preferencial por carta registrada com aviso de recebimento, sendo a notificação por edital permitida apenas de forma subsidiária. 4 . A notificação deficiente fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988, tornando nulo o ato administrativo que impôs a sanção. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a inexistência de notificação válida em processos administrativos conduz à nulidade das penalidades aplicadas . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de notificação válida para audiência administrativa no Procon configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e da multa aplicada . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Federal n. 2.181/1997, art . 42, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC – 0030063-49.2014.8 .08.0024, Rel. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, DJe 05/12/2024; TJES, AC – 0040469-32.2014 .8.08.0024, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, DJe 23/02/2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00093253020208080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No caso concreto, a ausência de notificação válida impediu a participação da empresa na audiência administrativa e no desenvolvimento do processo sancionador, comprometendo irremediavelmente sua defesa.

Ademais, conforme destacado na sentença, o próprio acervo administrativo reconhece a inconsistência na notificação, o que reforça a nulidade do procedimento.

Dessa forma, a nulidade do processo administrativo implica, por consequência lógica, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que esta deve refletir crédito líquido, certo e exigível, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

iii)

Da higidez da CDA

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980. Contudo, tal presunção é elidida quando demonstrada a existência de vícios no procedimento administrativo que lhe deu origem.

No presente caso, a nulidade do processo administrativo — por ausência de notificação válida — compromete diretamente a formação do crédito, tornando a CDA materialmente inválida e inexigível.

Não há como sustentar a higidez do título executivo quando ausente um de seus pressupostos essenciais: a constituição válida do crédito.

iv)

Da alegada legalidade e razoabilidade da multa

A discussão acerca da legalidade e proporcionalidade da multa resta prejudicada.

Isso porque a sanção administrativa foi aplicada em procedimento eivado de nulidade absoluta. Em tais hipóteses, não se adentra ao exame do mérito administrativo (quantum da multa), pois o vício é anterior e compromete toda a cadeia de validade do ato sancionador.

Assim, inexistindo processo administrativo válido, não subsiste a penalidade imposta, independentemente de sua eventual adequação material.

5. Da inaplicabilidade do art. 844, § 3º, do Código Civil

A invocação do art. 844, § 3º, do Código Civil revela-se impertinente ao caso concreto.

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

A controvérsia não se resolve à luz de regras de direito civil atinentes a transações privadas, mas sim sob o prisma do direito administrativo sancionador, regido por princípios próprios, notadamente a legalidade estrita e a observância obrigatória do devido processo legal.

Eventual acordo firmado entre consumidor e fornecedor não convalida vícios do processo administrativo, tampouco supre a ausência de regular notificação.

A inexistência de processo administrativo válido compromete a própria exigibilidade do crédito, tornando inexigível a execução fiscal.

No que tange à alegação de legalidade da multa administrativa, verifica-se que tal argumento resta prejudicado, uma vez que a sanção foi aplicada em procedimento maculado por vício insanável.

v)

Do ônus sucumbencial

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em consonância com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, no patamar de 10% sobre o valor do crédito anulado, inexistindo razão para sua modificação. Em sede recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso:

Art. 85. (omissis)

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026